Tribunal: TJDFT
Processo: 0728829-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728829-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ENEL BRASIL S. A. e CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, por meio da qual as autoras almejam provimento jurisdicional declaratório de alegada ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento no âmbito de processo administrativo. O juízo de origem declarou ineficácia da cláusula de eleição de foro, determinada a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia – GO (ID 38794317). As autoras ENEL BRASIL S. A. e CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. interpuseram agravo de instrumento, requerendo a reforma da citada decisão (ID 38794317). Nesta sede, indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 38964055). Em 05/12/2022, certificada a inclusão em pauta de julgamento do presente processo na 1a Sessão Ordinária Virtual 5TCV (25/01 a 01/02/2023) – ID 41941258. Em 19/01/2023, a terceira EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S.A. protocolou petição, requerendo sua habilitação nos autos e informando que “a ENEL BRASIL S/A, com aprovacao da ANEEL e do CADE, vendeu todas as suas acoes para a EQUATORIAL PARTICIPACOES S/A, em contrato firmado em 29 de dezembro de 2022, que a sucedeu em todos os direitos e obrigacoes decorrentes do contrato de compra e venda das acoes da CELG, inclusive no direito de ser ressarcida de todo o passivo administrativo e judicial pelo Fundo de Aporte a CELG DISTRIBUICAO S/A”. Ao final, pede “seu ingresso no feito na qualidade de sucessora da ENEL BRASIL S/A, na forma do art. 108 e segs. do CPC, e junta a procuracao dos advogados que passam a representar as duas agravantes” (ID 42802613). Diante disso, intime-se o ESTADO DE GOIÁS (réu) para se manifestar sobre o pedido de sucessão processual formulado por EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S.A no ID 42802613. Retire-se o processo de pauta. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora